Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-11.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Autos: 1009540-11.2019.8.11.0001
Vistos, etc.
Embora o recurso tenha sido julgado, após o julgamento as partes formalizaram um acordo.
Isto posto, Homologo, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, na movimentação retro 61424489, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei 9.099/95.
Em consequência, julgo extinto o processo, com fulcro artigo 487 do NCPC, com resolução do mérito.
Remetam-se os autos ao juízo de origem.
Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator